Tribunal: TJMT
Processo: 1017963-21.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1017963-21.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[BRUNO CAVALCANTE BARTOLOMEI PARENTONI - CPF: 447.476.778-01 (ADVOGADO), RENATA CRISTINA CRUZ VILAS BOAS - CPF: 018.646.751-60 (REQUERENTE), ROBERTO BARTOLOMEI PARENTONI - CPF: 046.955.548-36 (ADVOGADO), LUCA CAVALCANTE BARTOLOMEI PARENTONI - CPF: 447.476.308-48 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Revisão criminal. Homicídio. Alegação de nulidade por ausência de advertência quanto ao direito ao silêncio. Contrariedade às provas dos autos. Pedido de novo julgamento. Dosimetria da pena. Causa de diminuição de pena. Improcedência.

I.
Caso em exame

1.

Revisão criminal proposta com fundamento no art. 621, I, do CPP, visando à desconstituição de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que condenou a requerente à pena de seis anos e oito meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio (art. 121, caput, do CP), sentença mantida em grau recursal.

2.

A requerente alega nulidade das provas em razão da ausência de advertência sobre o direito ao silêncio durante a fase inquisitorial, ausência de informação de que era investigada, manifesta contrariedade da decisão às provas dos autos, além de erro na dosimetria da pena e omissão quanto à tese de participação de menor importância.

II.
Questão em discussão

3.

Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de advertência do direito ao silêncio enseja nulidade das provas produzidas na fase inquisitorial; (ii) estabelecer se a decisão condenatória do Tribunal do Júri é manifestamente contrária às provas dos autos; e (iii) verificar se houve erro na dosimetria da pena e se é cabível a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 29, § 1º, do CP.

III.
Razões de decidir

4.

A requerente foi inicialmente ouvida como testemunha, e não como investigada, inexistindo obrigação legal de advertência quanto ao direito ao silêncio naquele momento, razão pela qual não se reconhece a nulidade alegada.

5.

A decisão do Conselho de Sentença encontra respaldo em provas técnicas e testemunhais, não sendo absolutamente dissociada do conjunto probatório, razão pela qual deve prevalecer a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri.

6.

A dosimetria da pena foi fundamentada em elementos concretos, como a tentativa de obstrução das investigações, que justifica a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, afastando-se a tese de excesso punitivo.

7.

A tese de participação de menor importância não foi acolhida pelo Conselho de Sentença, que reconheceu a coautoria da requerente, não sendo possível aplicar a causa de diminuição de pena do art. 29, § 1º, do CP.

IV.
Dispositivo e tese

8.

Pedido improcedente.

Tese de julgamento:
1. A ausência de advertência quanto ao direito ao silêncio não enseja nulidade quando a pessoa ouvida ainda não ostentava a condição de investigada. 2. Não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão do Tribunal do Júri fundada em elementos concretos que sustentam a autoria delitiva. 3. A tentativa de obstrução da investigação justifica a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias judiciais. 4. Não cabe aplicação da causa de diminuição de pena por participação de menor importância quando reconhecida coautoria pelo Conselho de Sentença.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 29, § 1º, e 121, caput; CPP, arts. 593, III, d, e 621, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1893757/MS, Rel. Min. Nome, Quinta Turma, j. 14/09/2021; TJGO, RVCR 5364673-06.2022.8.09.0175, Rel. Des. João Waldeck Felix de Sousa, Seção Criminal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de revisão criminal proposta por
Renata Cristina Cruz Vilas Boas
, com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, em razão de sua irresignação em face de a sentença (Id.
177632718 - Pág. 39/ss.
), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos da Ação Penal n. 0004648-24.2006.8.11.0004, que a condenou à pena de seis anos e oito meses de reclusão, no regime fechado, pela prática do crime de homicídio, tipificado no art. 121,
caput
, do CP, a qual foi mantida em grau recursal (Id.
177632735 - Pág. 61/ss, Id. 177632735 - Pág. 161/ss., Id. 177632735 - Pág. 217/ss.
).

A requerente alega
, em preliminar, que foi ouvida seis vezes na fase inquisitorial, sendo que, em apenas uma dessas oportunidades, foi advertida de seu direito constitucional ao silêncio, o que ensejaria, como consequência, a nulidade absoluta das provas do processo, além de lhe ter sido negado o direito à informação de que comparecia à delegacia como suspeita/investigada, o que lhe acarretou prejuízo, ante as supostas contradições entre seus depoimentos, ocorridas em decorrência da falta de admoestação.

No mérito, aduz que a decisão condenatória é manifestamente contrária à prova dos autos, havendo evidências que levariam a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, pois faltam elementos que comprovem a autoria delitiva de um crime tão grave.

Assevera, ainda, que na dosimetria da pena o juízo sentenciante entendeu que duas das oito circunstâncias judiciais dispostas no art. 59,
caput
, não deveriam ser valoradas negativamente, não sendo idôneos os fundamentos utilizados quanto à “circunstância do crime” e à “culpabilidade”.

Por fim, argumenta que, caso mantida a condenação, esta deve se dar a título de mera participação, tratando-se de tese não suscitada pela defesa técnica e, consequentemente, não quesitada ao Conselho de Sentença na Sessão do Tribunal do Júri.

Por tais razões, pugna pela declaração de nulidade das oitivas em que não foi informada do seu direito ao silêncio, bem como de todas as provas derivadas. No mérito, requer a desconstituição da condenação para que seja submetida a novo júri popular. Subsidiariamente, requer, na primeira fase de dosimetria da pena, o afastamento do desvalor aos dois vetores do artigo 59, do CP e, na terceira fase de dosimetria da pena, o reconhecimento da menor importância na sua conduta e a aplicação da causa de diminuição de pena, nos termos do artigo 29, §1º do CP (Id. 177630677).

Junta documentos (Id. 177630679 a
17709307).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela rejeição da preliminar e, ao final, pela extinção do feito sem resolução do mérito (Id. 178645651).

Cumpre destacar que, não obstante a distribuição deste processo em
3.8.2023, os autos foram sobrestados até o julgamento do Conflito de Jurisdição n. 1008352-10.2024.8.11.0000 e, posteriormente, em razão da aposentadoria do Desembargador Pedro Sakamoto, em 17.12.2024 tomei posse e em 10.1.2025 vieram conclusos à minha relatoria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, razão pela qual
conheço
da ação revisional.

Extrai-se dos autos que na denúncia oferecida (Id.
177630685 - Pág. 33/ss.)
Olicemar Antonio de Andrade e a revisionanda
Renata Cristina Cruz Vilas Boas
, em comunhão de propósito, na madrugada de 3 de abril de 2006, por motivo torpe e com emprego de arma de fogo, desferiram disparos na vítima Marcos Batista Martini, ceifando-lhe a vida, após Marcos ter deixado a namorada (a ora revisionanda Renata) em sua residência, tendo sido apurado no decorrer das investigações que esta também mantinha um relacionamento amoroso com Olicemar, que à época dos fatos era casado.

Em que pese a alegação, suscitada em preliminar, de falta de aviso sobre o direito ao silêncio na fase de inquérito policial, convém assinalar que, quando ouvida na fase administrativa em 05/04/2006 (Id.
177630686 - Pág. 11/13),
25/04/2006 (Id.
177630686 - Pág. 29/30
), 06/09/2006 (Id.
177630690 - Pág. 24)
, 02/02/2007 (Id.
177630690 - Pág. 36
) e 25/02/2007 (Id.
177630690 - Pág. 43/44
), Renata não ostentava a qualidade de investigada, tendo prestado declarações como testemunha do crime de homicídio, já que à época era a namorada da vítima Marcos Batista Martini.

Do relatório lavrado aos 21.2.2010 pelo policial Carlinho de Sousa Brito (Id.
177630697 - Pág. 23/24) é possível verificar que, no decorrer das investigações, após o recebimento do relatório encaminhado pela operadora Vivo é que foram constatados os indícios de participação de Renata no crime descrito na denúncia.

Ou seja, considerando que a
revisionanda
foi ouvida, na fase administrativa, na qualidade de declarante, por ser a namorada da vítima à época do delito, sem outras razões, naquele momento, que levassem a suspeita de seu envolvimento com o crime investigado, não há ensejo ao acolhimento da tese de omissão ao “Aviso de Miranda”, já que nas oportunidades anteriores Renata não era tida como suspeita.

Além disso, convém ressalvar que o eventual descumprimento desta admoestação é
causa de nulidade relativa, não caracterizada nos autos, pois, como mencionado, a autoridade policial não possuía o dever de admoestá-la, posto que prestava as suas declarações como testemunha e não como indiciada.

Isso porque a ocorrência de qualquer nulidade no Inquérito Policial não inquina de nulidade a ação penal. As provas produzidas nessa fase têm como escopo a formação da
opinio delicti
, de modo que, a partir de então, deve ser garantida a ampla defesa e o contraditório, para a constituição do contexto probatório que deve servir como base à prolação da sentença.

No mais, sendo de natureza relativa a eventual

irregularidade na informação prestada sobre o direito ao silêncio, não cabe a aplicação desta tese na situação posta nestes autos.

Deste modo
,
ao contrário do que sustenta a defesa, as declarações extrajudiciais da revisionanda, quando prestadas, como depoente, não foram utilizadas como fundamento único para as suas condenações, o que afasta o reconhecimento da nulidade apontada e, como consequência, não invalidam as demais provas produzidas.

Feitas essas considerações,
rejeito a preliminar
.

No mérito, pretende a recorrente a desconstituição da condenação mediante o argumento de que a decisão é contrária às provas dos autos ou, na dosimetria da pena, o afastamento, na primeira fase, do desvalor atribuído a dois vetores do art. 59, caput do CP e, na terceira fase, o reconhecimento da menor importância na conduta da revisionanda, com a consequente aplicação da causa de diminuição de pena, nos termos do artigo 29, §1º, do Código Penal.

Em síntese, destaco que, conforme consta na denúncia (Id. 1
77632688 - Pág. 9/ss)
, na madrugada de 3.4.2006, os denunciados Olicemar Antônio de Andrade e Renata Cristina Cruz Vilas Boas, mediante ajuste prévio e comunhão de propósito, por motivo torpe, com emprego de arma de fogo, desferiram disparos na vítima, Marcos Batista Martini, ceifando-lhe a vida, enquanto este retornava com sua motocicleta à sua residência, após sair da casa de sua namorada Renata, que por sua vez também mantinha relacionamento amoroso com o acusado Olicemar.

Os acusados Olicemar e Renata foram pronunciados (
177632688 - Pág. 9/15
) e condenados pelo Conselho de Sentença pelo delito tipificado no art. 121,
caput
, do Código Penal, sendo a ora revisionanda condenada à pena de seis anos e oito meses de reclusão, no regime fechado.

Denota-se que o reexame do decreto condenatório já foi apreciado por esta Corte de Justiça no julgamento do recurso de apelação criminal n. 0004648-24.2006.8.11.0004 (Id. 177632735 - Pág. 61/ss.),
sob a relatoria do eminente Des. Juvenal Pereira da Silva, sendo
unanimemente desprovido o recurso, consoante
o aresto ora transcrito:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO SIMPLES – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – 1) PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – MENORIDADE RELATIVA – MARCO INTERRUPTIVO – RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E DECISÃO DE PRONÚNCIA – LAPSO TEMPORAL NÃO ATINGIDO – 2) PLEITO DE NOVO JÚRI – DECISUM CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS APRESENTADAS EM PLENÁRIO DO JÚRI INDICANDO A AUTORIA DELITIVA – TESE DEFENSIVA NÃO ACOLHIDA PELO JÚRI – DECISÃO SOBERANA DOS JURADOS QUE ACOLHEU UMA VERSÕES APRESENTADAS – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – DECISÃO ESCORREITA– 3) PENA-BASE – CULPABILIDADE – ARTICULAÇÃO DOS RÉUS DURANTE AS INVESTIGAÇÕES PARA ESCONDER A VERDADE – INDUZIMENTO DE TESTEMUNHAS– CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – CONCURSO DE AGENTES A APONTAR MAIOR REPROVABILIDADE – ELEMENTOS QUE NÃO SE CONFUNDEM COM O PRÓPRIO TIPO PENAL – PENA MANTIDA – 4) ATENUANTE GENÉRICA INOMINADA – RÉU COM FILHO MENOR – AUSÊNCIA DE FATOR DE MENOR CULPABILIDADE – NÃO CONTEMPORANEIDADE – 5) REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA FECHADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 33, §3º DO CP – 6) RECORRER EM LIBERDADE – ANÁLISE DO RECURSO – PEDIDO PREJUDICADO – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Inviável o pleito o reconhecimento da prescrição entre o recebimento da denúncia e a intimação editalícia da sentença de pronúncia, porquanto está última não configura marco interruptivo, mas sim a data da decisão de pronúncia, nos termos do art. 117, do CP. 2.
Não se verifica julgamento manifestamente contrário às provas dos autos quando o Conselho de Sentença acolhe uma das teses apresentadas em plenário do júri, a qual possui amparo nos elementos de convicção contidos no caderno processual, situação que legitima a decisão dos jurados leigos, a luz do princípio da soberania dos veredictos
. 3.
Escorreita a valoração negativa da culpabilidade
pelo fato dos acusados terem induzido testemunhas na faze policial mudando seus depoimentos,
bem como circunstâncias do crime
, diante do concurso de agentes que revela maior reprovabilidade da conduta, circunstâncias que não se confundem com os elementos próprio do tipo penal. 4.
Inviável a redução da pena pela atenuante genérica do art. 66 do CP
, por não haver circunstâncias relevantes anteriores ou posteriores ou qualquer fator de menor culpabilidade do acusado.

5. Considerando que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, em razão de circunstâncias negativas, o regime inicial de cumprimento da pena deve ser o fechado nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal. 6. “Por questão de coerência lógico-processual, o pedido do direito de recorrer em liberdade se patenteia prejudicado, haja vista que o apelo está em julgamento e não há previsão regimental para seu prévio exame.” (N.U 0000601-53.2016.8.11.0037, Julgado em 05/05/2020).”
(TJMT - 0004648-24.2006.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 15/02/2022).

Destaca-se que a
materialidade está demonstrada pelo Boletim de Ocorrência (Id.
177630685 - Pág. 40/41
), Laudo de Exame Pericial em local do crime (Id.
177630686 - Pág. 18/ss.
), Laudo de Necrópsia (Id.
177630687 - Pág. 17/18
), Relatório Médico (Id.
177630687 - Pág. 20
), Laudo de Exame Pericial em veículo (Id. 1
77630687 - Pág. 22/ss.
), Laudo de Reprodução Simulada em local de crime (Id.
177630687 - Pág. 30/ss.
), Laudo de Balística (Id.
177630692 - Pág. 40
), Oficio de empresa de telefonia (Id.
177630696 - Pág. 31/ss.
), Laudo de transcrição de fitas Cassete (Id.
177632675 - Pág. 6/ss.
), além dos relatórios policiais, depoimentos testemunhais e das partes.

Acerca da
autoria
, assevera a revisionanda que a decisão é manifestamente contrária à prova dos autos, já que não há comprovação apta ao édito condenatório, ao argumentar que o fato de ocorrer muitas ligações entre os réus na data dos fatos não remete a autoria ou participação no crime, tampouco a omissão quanto ao relacionamento amoroso entre ambos, de modo que refuta a decisão dos jurados.

Inicialmente, imperioso enfatizar que
o conjunto probatório foi submetido à apreciação do
Conselho de Sentença
, que, no exercício de sua competência constitucional, reconheceu a autoria delitiva de Renata.

Sendo princípio basilar do sistema jurídico brasileiro, a soberania dos veredictos do Júri, consagrado no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal, sua relativização é admitida apenas em hipóteses excepcionais, nos termos do artigo 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal.

Para que se reconheça a nulidade do julgamento por afronta à prova dos autos, é imprescindível que a decisão seja absolutamente dissociada do conjunto probatório, como é o caso da alegação posta nesta revisional.

Do minucioso exame deste, há de se destacar que no Relatório Policial elaborado pelos investigadores Carlinho de Sousa Brito e Eladio Crisóstomo de Oliveira (Id.
177630699 - Pág. 34/ss.
) são apresentadas diligências e dados relevantes das interceptações telefônicas, apontando indícios consistentes que revelam a autoria de Renata Cristina Cruz Vilas Boas e de Olicemar Antônio de Andrade no crime.

Estes constaram no relatório que, a partir da análise das ligações feitas entre os celulares de Renata e Olicemar, foi possível observar uma comunicação intensa nos dias que antecederam o crime, com aumento significativo de chamadas nos dias 30 e 31 de março e 1º de abril de 2006 — véspera do fato.

E, no dia do crime (02/04/2006), os registros mostram 19 ligações entre os dois, com destaque para contatos feitos por orelhões próximos à residência da vítima e da investigada, enquanto, após o crime, as comunicações cessam quase completamente, indicando possível tentativa de ocultação.

Ressaltaram que Olicemar omitiu seu número principal durante depoimento, dificultando as investigações, no entanto, com base nesses elementos, as interceptações reforçaram os indícios de envolvimento direto do casal no homicídio.

Em audiência (Id.
177632672 - Pág. 9
/ss.), o investigador de polícia Carlinhos confirmou as informações do relatório policial e destacou que Renata e Olicemar mantinham um relacionamento amoroso, inicialmente negado por ambos. Asseverou que as interceptações telefônicas comprovaram a relação e revelaram contradições nos depoimentos, além de indícios de combinação de versões com familiares e que, segundo os registros telefônicos, ambos estavam em Barra do Garças no dia do crime.

O investigador também mencionou contradições nos depoimentos,
especialmente sobre a posse de uma arma de fogo por Olicemar, a qual foi vendida logo após o homicídio
. Relata que percebeu lacunas importantes, especialmente quanto à relação entre Renata e Olicemar, inicialmente omitida por ambos em seus depoimentos, pois, por meio das interceptações telefônicas autorizadas judicialmente, ficou evidente que mantinham um relacionamento amoroso, formando um triângulo com a vítima e que as ligações indicam que ambos estavam em Barra do Garças no dia do crime. Além disso, relatou haver indícios de que familiares de Renata combinaram depoimentos para ocultar informações.

E, perante o Júri (Id.
177632718 - Pág. 23
/ss.), reafirmou que houve combinação de depoimentos durante a investigação e destacou o grande número de ligações entre Renata e Olicemar após o crime. Também confirmou que Olicemar usava outro número de telefone para contatar Renata.

Renata, por sua vez, quando interrogada em juízo negou envolvimento no crime, alegou que estava em casa na noite do fato e confirmou ter recebido ligações de Olicemar, mas não lembra do conteúdo. Declarou que após o delito, iniciou um namoro com Olicemar e afirmou ter ficado abalada ao saber da morte de Marcos.

Olicemar, por outro lado, declarou em plenário que
mantinha um relacionamento amoroso com Renata há cerca de seis meses, mesmo enquanto ela ainda namorava Marcos
, e confirmou que ligava para saber se poderia visitá-la na ausência da vítima.

Verifica-se a existência de contradições entre os relatos: Renata afirmou que Olicemar ligou para ela após o crime, enquanto ele disse que foi esta quem o avisou sobre o ocorrido. O relatório policial contradiz ambas as versões, apontando 19 ligações entre eles no dia do crime — sendo 11 apenas durante a noite dos fatos — indicando contato intenso e coordenado.

Janaína, amiga de Renata e que dormiu em sua casa na noite do crime, prestou depoimentos contraditórios ao longo do processo. Em juízo, relatou ter visto Renata conversando com Marcos naquela noite, mas disse que logo foi dormir e não presenciou nada incomum. Afirmou não saber do relacionamento de Renata com Olicemar, embora tenha admitido que ele frequentava a casa.

No entanto, em plenário do júri, Janaína negou ter sido orientada por Renata ou sua mãe, Maria do Carmo. Apesar disso
, áudios apresentados em plenário indicam que houve sim orientação prévia
, com falas como “ela falou direitinho” e “a Renata orientou ela antes”, em conversas entre Olicemar e a mãe da ré.

Confrontada com seu depoimento inicial prestado à polícia em maio de 2006 — no qual afirmou que Renata e Marcos mantinham um relacionamento harmonioso e que ela acreditava que Renata o amava —, Janaína demonstrou insegurança e disse não lembrar do conteúdo, mas reconheceu que, “se estava escrito, era porque ela havia falado”.

Essas mudanças e contradições nos relatos de Janaína enfraquecem sua credibilidade e reforçam os indícios de tentativa de ocultar informações relevantes à investigação.

Todas essas provas foram devidamente analisadas pelo Tribunal do Júri, cuja decisão está amparada em elementos concretos dos autos. Assim, deve ser respeitado o princípio da soberania dos veredictos, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

Desse modo, ainda que se busque refutar a decisão dos jurados, é necessário reconhecer que o Conselho de Sentença analisou todo o conjunto probatório.

Nos termos da alínea “d” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, a anulação da decisão dos jurados só se justifica quando esta for manifestamente contrária à prova dos autos e, para tanto, exige-se que a decisão esteja absolutamente desamparada de qualquer suporte probatório, já que os jurados possuem liberdade para formar sua convicção, podendo optar por qualquer das teses apresentadas, desde que haja respaldo probatório.

No caso, a condenação foi firmada com base na íntima convicção dos jurados e amparada por elementos concretos, com a demonstração da tentativa, pela revisionanda, de orientação às testemunhas, e com respaldo em provas técnicas, especialmente nos laudos fornecidos pela operadora de telefonia.

Tanto que a própria revisionanda, após reiteradas negativas, acabou confessando em juízo que, apesar de manter um relacionamento com a vítima, também se relacionava amorosamente com o corréu. Os áudios apresentados durante o processo demonstram que a acusada tinha conhecimento dos fatos e, somados às diversas ligações telefônicas registradas, reforçam o seu envolvimento.

Dessa forma, a decisão do Conselho de Sentença encontra amparo nos elementos dos autos, de moto a afastar a tese de ser “sendo manifestamente contrária à prova produzida”.

Diante da existência de versões conflitantes sobre os fatos, prevalece a tese que os jurados entenderam como mais verossímil, sendo incabível sua desconstituição, sob pena de violação ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, de modo que a cassação da decisão pelo Júri
só é possível quando a decisão for escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório.

Apropriado reportar o teor
d
o
Enunciado Orientativo nº. 13

da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT
, que consolida que “
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”.

Também nesse sentido:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA, COM ESPEQUE NO ART.
593
,
III
, D, DO
CPP
. NECESSIDADE DE QUE O ACÓRDÃO DEMONSTRE A COMPLETA DISSOCIAÇÃO ENTRE O VEREDITO DOS JURADOS E AS PROVAS DOS AUTOS. ÔNUS DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO ATENDIDO PELO TRIBUNAL LOCAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 5
. Não cabe a este STJ avaliar a procedência ou improcedência das teses e provas defensivas - e isso não se discute. A questão é que também não compete ao TJ/MS fazê-lo, pois é do júri a atribuição constitucional de examinar as provas dos autos e decidir pela absolvição ou condenação do réu. 6. Não basta que o Tribunal aponte elementos de prova favoráveis à argumentação do Parquet; para se anular um veredito favorável ao réu, é preciso que os julgadores expliquem que a tese defensiva não corresponde a qualquer prova dos autos , e isso não foi feito
pelo TJ/MS. 7. Agravo regimental desprovido”
. (
AgRg no AREsp 1893757/MS
, Rel. Ministro
Nome
, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021

Por conseguinte, embora a defesa tenha apresentado argumentos em sede de revisão criminal, o pedido não merece acolhimento. A desconstituição de uma condenação transitada em julgado exige a demonstração de
vícios graves
, tais como afronta ao texto expresso da lei, manifesta contrariedade às provas dos autos, fundamentação em prova sabidamente falsa, ou ainda, o surgimento de novas provas capazes de comprovar a inocência do condenado ou ensejar redução de pena. Nenhuma dessas hipóteses, contudo, se verifica no caso.

À luz do conjunto probatório analisado, a condenação encontra pleno respaldo nas provas coligidas aos autos, não havendo fundamento jurídico que justifique sua revisão e ou modificação.

Importa destacar que, existindo base probatória mínima, a opção dos jurados por uma das versões apresentadas não autoriza a anulação do veredicto, sob pena de afronta ao princípio da soberania do conselho de sentença, uma vez que a decisão proferida está em harmonia com o conjunto fático-probatório dos autos.

De tal modo, sobre à
tese de mera participação
, não quesitada ao Conselho de Sentença,

a conclusão quanto a suficiência do conjunto probatório dos autos a demonstrar a coautoria do delito afasta a hipótese de mera participação de menor importância.

Nesse contexto, não há que se falar em aplicação da causa de diminuição prevista no §1º do art. 29 do Código Penal, destinada a casos de contribuição secundária ou de menor relevância. Trata-se de típica coautoria, reconhecida pelo Conselho de Sentença com base em sua íntima convicção, conforme registrado no termo de quesitos.

Diante disso, rejeita-se a alegação de nulidade suscitada em sede de revisão criminal, por ausência de respaldo fático e jurídico.

Assim a lição de Rogério Grecco:

“O § 1º do art. 29 do Código Penal somente terá aplicação nos casos de participação (instigação e cumplicidade), não se aplicando às hipóteses de coautoria. Não se poderá falar, portanto, em coautoria de menor importância, a fim de atribuir a redução de pena a um dos coautores. Isso porque, segundo posição adotada pela teoria do domínio funcional do fato, observando-se o critério de distribuição de tarefas, coautor é aquele que tem o domínio funcional do fato que lhe fora atribuído pelo grupo, sendo sua atuação, assim, relevante para o sucesso da empreitada criminosa. Dessa forma, toda atuação daquele que é considerado coautor é importante para a prática da infração penal, não se podendo, portanto, falar em ‘participação de menor importância’.”
(Greco, Rogério, Código penal comentado – 17.ed., Barueri[SP]: Atlas, 2024.
p. 101)

Também nesse sentido:

REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. NULIDADE DO JÚRI. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. AUSÊNCIA DE QUESITAÇÃO. HIPÓTESE DE COAUTORIA. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. 1 - Tocante à ausência da apresentação de quesito concernente à participação de menor importância [art . 29, § 1º, do CP], é circunstância a ser aplicada apenas em caso de mera cumplicidade, sendo o caso dos autos hipótese de coautoria. Assim é que exsurgindo do termo de quesitos que os jurados, valendo-se de sua íntima convicção, reconheceram que o autor agiu em coautoria, rejeita-se a nulidade aventada em sede de revisão criminal. 2 - Demais disso, a revisão criminal não permite a rediscussão de matéria já analisada, com acuidade, em sede de 1.º grau de jurisdição, cuja sentença foi acobertada pelo manto do trânsito em julgado, sobre a qual, inclusive, não houve insurgência sequer por intermédio de recurso de apelação sobre os temas ora aventados . REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE. (TJ-GO - RVCR: 53646730620228090175 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR JOÃO WALDECK FELIX DE SOUSA, Seção Criminal).

Acerca da dosimetria da pena, em relação às
circunstâncias judiciais

desfavoráveis à recorrente
, no que tange à valoração negativa da
culpabilidade
, a revisionanda assevera que são inidôneos os fundamentos apresentados pelo magistrado para o desvalor a este vetor, ao utilizar aspecto não previsto na legislação para o crime de homicídio.

Destaca-se que, ao analisar as circunstâncias judiciais dispostas no art. 59 do Código Penal, incumbe ao julgador apreciar o grau de censura da ação ou omissão, considerando a reprovação social de sua conduta e a intensidade do dolo
, ou seja, para a valoração negativa dessa vetorial, faz-se necessária a indicação, com base em elementos concretos e objetivos constantes dos autos, de circunstâncias excepcionais que demonstrem que o comportamento do condenado é merecedor de maior reprovabilidade, de maneira a caracterizar que a conduta delituosa extrapolou os limites naturais próprios à execução do crime.

Quanto ao ponto, por oportuno trazer a lição de Cleber Masson:

“A culpabilidade deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade, como o juízo de censura que recai sobre o responsável por um crime ou contravenção penal, no intuito de desempenhar o papel de pressuposto de aplicação da pena. Nesse ponto, equivocou-se o legislador, pois todos os envolvidos em uma infração penal, desde que culpáveis, devem ser punidos. Em outras palavras, a culpabilidade relaciona-se com a possibilidade de aplicação da pena, não com a sua dosimetria.”
(
in
Direito Penal: Parte Geral – 17. Ed. Rio de Janeiro: Método, 2023).

No caso,
consta na sentença proferida após a condenação pelo Conselho de Sentença (Id. 177632718 - Pág. 40):

“A culpabilidade dos acusados merece recrudescimento, eis que as provas dos autos, em especial a degravação da interceptação das comunicações telefônicas, demonstram que houve articulação, por parte dos acusados, visando à obstrução das investigações policiais, consubstanciada na orientação de testemunhas (Janaína Alves da Silva e Wslaine Cruz Vilas Boas Souza) para que apresentassem à autoridade policial versão condizente com suas intenções, bem como, ainda conforme a degravação das interceptações, o acusado
Olicemar Antônio de Andrade
intimidou a acusada
Renata Cristina Cruz Vilas Boas
para que mantivesse o fato às ocultas.”

Da mesma forma, nas razões do acórdão prolatado no recurso de Apelação Criminal (
Id.
177632735 - Pág. 85/87):

“Do mesmo modo a culpabilidade se revela negativa na medida em que a articulação por parte dos acusados visando a obstrução das investigações policiais, consubstanciada na orientação de testemunhas é fator que revela maior reprovação da conduta, que não se confunde com a do próprio tipo penal.

Quanto a análise conjunta das circunstâncias judiciais realizada pelo magistrado de origem aos recorrentes, não há demonstração de qualquer prejuízo no presente caso, dada a identidade fática do delito, e nos fundamentos para a negativação é possível extrair a conduta de ambos os réus [...]”
– Id. 177632735, p. 116.

Verifica-se que o exame da culpabilidade foi realizado de forma adequada, considerando que esta não constitui elemento integrante do tipo penal, mas sim uma circunstância vinculada à reprovação da conduta da agente, de modo que não se faz necessária a expressa previsão legal, como firmado na peça vestibular.

Sendo a culpabilidade aferida tendo como base a conduta exigível do agente na situação concreta em que o fato ocorreu, correta a valoração negativa dessa circunstância, como efetuado pelo magistrado singular e confirmado em decisão colegiada, posto que apontou a conduta da revisionanda, no curso das investigações, de promover atos visando a ocultação de sua autoria, assim como a orientação à testemunhas com fito de obstruir as investigações.

Demonstrada, portanto, a maior reprovabilidade de sua conduta, extrapolando o tipo penal não cabendo alteração.

No tocante às circunstâncias do crime
, consta no acórdão prolatado no recurso de Apelação Criminal (
Id.
177632735 - Pág. 85/87):

Quanto as circunstâncias do crime, está atrelada no modus operandi empregado na prática da ação criminosa, elementos que, embora não compõem o crime, influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros.

In casu,
o concurso de agente
usado para elevar a pena-base deve permanecer inalterado, pois, além de tratar de elemento que não integra o próprio tipo penal, é fator que implica em maior graduação da pena.

Embora a defesa sustente que o concurso de pessoas já caracterizou o próprio ilícito penal, conforme já relatado, Renata foi condenada pela prática do crime
de homicídio, tipificado no art. 121,
caput
, do CP, arguindo, mais uma vez, que o legislador não previu o aumento de pena para este delito.

Contudo, razão não lhe assiste.

Isso porque
a ponderação delineada pela revisionanda não merece prosperar, já que as circunstâncias dispostas no art. 59 do Código Penal, para a sua caracterização, não prescindem de previsão legal, como no caso de o crime ter sido praticado em concurso de agentes.

Essas circunstâncias ultrapassam aquelas inerentes ao tipo penal violado,
mostrando-se coerente a majoração da pena
, já que avaliada pelo
modus operandi
, ao evidenciar maior sofisticação na prática criminosa.

Nesse sentido:

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CRIME CONTINUADO. MULTIRREINCIDÊNCIA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. REAVALIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 4. A valoração negativa da conduta social e da personalidade do réu foi considerada inadequada, pois não se baseou em elementos concretos, violando o princípio da individualização da pena.
No entanto, a valoração negativa das circunstâncias do crime, diante do concurso de pessoas, é legítima
.
[...]” (TJMT - 0000440-79.2020.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 18/03/2025, Publicado no DJE 21/03/2025)

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
rejeito

a preliminar e
, ao final,
julgo improcedente a ação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2025